Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-64.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000844-64.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros Advogado(s): SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, DANIEL GERBER APELADO: EDGAR DE JESUS e outros Advogado(s):VAUDETE PEREIRA DA SILVA, JOANA GONCALVES VARGAS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÉRITO DO RECURSO QUE SE LIMITA À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. DANO COMPROVADO NOS AUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000844-64.2024.8.05.0062, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo de Edgar De Jesus, pelas razões adiante expendidas.